Tribunal: TJES
Processo: 0010577-53.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010577-53.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA
APELADO: VIACAO GUARAPARI LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0010577-53.2015.8.08.0021

Apelante: Alvorada Sul América de Turismo – ASATUR Ltda.

Apelada: Viação Guarapari Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por lucro cessante e danos morais por ela ajuizada, condenando-a no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de multa por litigância de má-fé
“[...]
correspondente a 09% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em prol da parte contrária
[...]”
.
(fls. 633/636, integrada pelo ato de fls. 661/661v)

Inconformada, a apelante pretende a reforma parcial da sentença alegando basicamente que no caso dos autos é perfeitamente aferível o proveito econômico por ela obtido, sendo este o critério que deve ser utilizado na fixação da verba honorária sucumbencial, tal como expressamente previsto no do art. 85, §2º, do CPC. (fls. 663/673)

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a recorrida (fl. 682).

É, no que importas, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0010577-53.2015.8.08.0021

Apelante:
Alvorada Sul America
d
e Turismo - Asatur Ltda.

Apelado:
Viacao Guarapari Ltda.

Relator
a
:
Desembargadora

Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos na sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais,
condenando o Requerente
a
o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A irresignação se limita ao critério a ser utilizado na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de julgamento de improcedência dos pedidos formulados.

A eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto concluiu pelo provimento do recurso, por entender ser aferível o proveito econômico obtido pela apelante no caso, ante o êxito de sua tese defensiva. Assim,
fixou
honorários advocatícios à apelante
“no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido, consubstanciado no valor da indenização por lucros cessantes reivindicado na petição inicial e que será devidamente apurado em liquidação de sentença.”

Após detida análise dos autos acabei por alcançar a mesma conclusão.

O
legislador privilegiou a fixação de honorários em critério sucessivo
estabelec
end
o
a verba
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

N
o caso, diante da improcedência, o próximo critério a ser considerador pelo julgador como base de cálculo da verba é o proveito econômico obtido,
tal como proposto pela e. Desembargadora Relatora.

Sob os argumentos acima expostos,
sem delongas,
acabo por
ACOMPANHAR

o voto d
a Eminente Relatora
para
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar a recorrida no pagamento de honorários advocatícios à apelante no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido, consubstanciado no valor da indenização por lucros cessantes reivindicad
a
na petição inicial e que será devidamente apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso concreto envolve discussão acerca do critério a ser utilizado na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte recorrida na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por lucro cessante e danos morais por ela ajuizada.

Ao proferir a sentença impugnada, a magistrada singular entendeu por bem em condenar a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
(fls. 633/636, integrada pelo ato de fls. 661/661v)

De fato, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]
”.
(grifos e negritos não originais)

A ordem parametrizada pela norma em comento, portanto, é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora.

Como no caso em apreço houve julgamento de improcedência dos pedidos autorais, não há que se falar em valor de condenação.

Entretanto, da leitura da petição inicial fácil a constatação de que a causa de pedir deduzida envolve alegação de a autora experimentou
“[...]
pre
j
u
í
zos médios se
manais
n
a
ordem de R$8.517,45 (o
i
to mi
l

q
uinhen
t
os e dezessete re
a
is e
q
uarenta e cinco ce
ntavos
), r
elativos à média bruta da arrecadação média por veículo[...]”,
bem como que dentre dos pedidos formulados na peça de ingresso constou a pretensão de que a demandada, ora recorrente, fosse condenada
“[...]
ao pagamento de inden
i
zaç
ã
o a
título
de
l
ucro cessa
nte
, calculado pela media semanal, desde a data que recebeu, o
ofício da Administração Municipal para liberar e instalar o validador (02/09/2015), excluindo a primeira semana seguinte ao referido ato, destinada à instalação de mesmo equipamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença[...]”
(fl. 07)

Nesse contexto, ainda que o valor definitivo tenha que ser apurado em liquidação de sentença, resta evidente que é perfeitamente aferível o proveito econômico obtido pela apelante no caso, ante o êxito de sua tese defensiva com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados da Corte Uniformizadora:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITO. MULTA. ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AFERÍVEL. ART. 85, §3º, DO CPC/2015.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Perfil Líder Indústria Eletromecânica Eireli contra o Estado de São Paulo objetivando a anulação de débito fiscal de ICMS.

II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para conferir à Lei n. 13.918/2009 interpretação conforme a Constituição Federal e, por conseguinte, declarar a inconstitucionalidade da cobrança dos juros de mora constantes do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 4.064.037-1, descrita na exordial, que superarem o índice da taxa SELIC nos períodos respectivos, devendo a requerida providenciar a respectiva retificação. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo, sendo fixados os honorários advocatícios, reciprocamente, no patamar mínimo do art. 85, §3º, I, do CPC/2015 (sobre a diferença verificada, resultante deste julgamento), a ser apurado na liquidação do julgado. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015.

IV - Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação dos honorários por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

V - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

VII - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.542.890/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TEMA 955/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

4.
Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, perante esta Segunda Seção, e à luz do disposto no artigo 85, § 2°, do CPC/15, havendo proveito econômico, não há vedação para que o valor arbitrado a título de honorários seja apurado em sede de liquidação da condenação (AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.879.482/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 7/12/2020.)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto,
d
o
u
provimento
à apelação cível, para reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar a recorrida no pagamento de honorários advocatícios à apelante no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido, consubstanciado no valor da indenização por lucros cessantes reivindicado na petição inicial e que será devidamente apurado em liquidação de sentença, percentual que reputo refletir a apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC, frente às peculiaridades do caso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – ART. 85, §º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Sendo aferível o proveito econômico obtido pela parte vencedora, esse deve ser o critério a ser fixado na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ainda que a quantia deva ser apurada em liquidação de sentença. Precedentes do e. STJ. (AgInt no AREsp n. 1.542.890/SP e AgInt no REsp n. 1.879.482/DF)

2 – Apelação cível conhecida e provida.

Vitória, 07 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.